Tribunal: TJDFT
Processo: 0732934-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732934-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CECILIA FONSECA DA SILVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES DUARTE DA FONSECA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órgãos e Sucessões de Brasília. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, por meio do despacho de ID 40169248, foi determinado ao agravante comprovar o regular recolhimento das custas ou o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de reconhecimento da deserção, uma vez que a guia das custas não teria sido apresentada (ID 39872530). Contudo, o(a) agravante deixou o prazo transcorrer in albis (ID 40670486). Portanto, a despeito da concessão de oportunidade para regularização do preparo, deixou o(a) agravante de observar o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. O não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta na negativa de seguimento do recurso, pois consumada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 25 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora